Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700314-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE LOPES RABELLO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por GISELLE LOPES RABELLO em face de BRADESCO SAUDE S/A ante Sentença (ID 64743624) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos autorais. Nada a deferir. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23726179 e posterior remessa dos autos à origem. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021 17:01:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador